Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.670,00 a título de reparação por danos materiais e a quantia de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Alega que não houve defeito na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou a exclusão da devolução em dobro e redução dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 30447103) e com preparo regular (ID 30447105 e 30447107). Sem contrarrazões.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). No caso, os documentos juntados pelo autor demonstram que houve débitos indevidos na conta corrente do autor. O recorrente, por seu turno, não demonstrou a contraprestação do serviço para justificar os débitos efetuados, sendo devida a restituição integral.
5. Repetição de indébito. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Ciente tratar-se de débito indevido, o recorrente não procedeu ao estorno da quantia, não sendo hipótese de engano justificável.
6. Resta configurado o dano moral. Os débitos indevidos na conta do autor comprometeram sua subsistência, o que é suficiente para violar sua dignidade e dar ensejo à reparação por danos morais.
7. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pelos recorrentes sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, bem como para cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.